Tribunal: STF
Processo: RE 245678
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
IPTU. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE. SÚMULA STF Nº 279.
1. Se as
 instâncias ordinárias concluíram que a renda da embargada é
totalmente destinada a seus fins institucionais, esta premissa não
pode ser afastada nesta instância extraordinária (Súmula STF nº
279).
2. Embargos de declaração rejeitados.